Tribunal: TJDFT
Processo: 0707649-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Processo : 0707649-71.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão[1] proferida em execução de título extrajudicial, que rejeitou a impugnação à penhora de valores realizada por intermédio do sistema SISBAJUD. Os agravantes, por intermédio do NPJ/UNICEUB, atuando na Curadoria Especial, alegam que a penhora de ativos financeiros, realizada na quantia de R$ 362,94, deve ser liberada, porque corresponde a menos de 0,5% do valor total da dívida atualizada, que atualmente é de R$ 107.452,64. Mencionam o princípio da menor onerosidade ao devedor, concluindo que o valor penhorado é irrisório, nos termos do art. 836 do CPC. Ressaltam que a executada é microempresária individual e que, possivelmente, devido ao cenário de pandemia, esteja sobrevivendo graças ao auxílio emergencial. Defendem o acolhimento da impugnação à penhora para determinar “o levantamento do valor penhorado da conta bancária da agravante, em razão da irrisoriedade do valor [penhorado] frente ao valor total da dívida, bem como em razão do momento de pandemia em que vivemos, gerando dificuldades financeiras para diversas famílias, inclusive para a agravante”. Pedem o efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada. Decido. Consoante decidido neste Colegiado, o múnus público da Curadoria Especial cabe com exclusividade à Defensoria Pública, conforme o art. 72, parágrafo único, do CPC e o art. 4o, inciso XVI, da Lei Complementar n. 80/94, com a redação dada pela Lei Complementar n. 132/2009, sendo nulo de pleno direito o ato de nomeação do núcleo de prática jurídica para o exercício desse múnus, bem como os demais atos processuais subsequentes. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL EXERCIDA PELO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB. NULIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO. OFÍCIO ÀS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS. DESNECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1 - O Código de Processo Civil estabelece, expressamente, que incumbe à Defensoria Pública o exercício da Curadoria Especial (art. 72, parágrafo único), sendo uma de suas funções institucionais (art. 4o, inciso XVI, da LC 80/94, com a redação dada pela LC 132/2009). É nulo, portanto, o exercício do referido múnus por núcleos de práticas jurídicas. Decisão e atos subsequentes declarados nulos. 2 - Declarada nula, de ofício, a decisão que nomeou núcleo de prática jurídica para exercer atribuição própria da Defensoria Pública (Curadoria Especial), e dos atos subsequentes. Sentença cassada. (Acórdão 1286045, 0700786-46.2019.8.07.0008, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 5/10/2020) Nesse contexto, os agravantes foram intimados por intermédio do núcleo de prática jurídica para regularizar a sua representação processual nestes autos, bem assim para recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. O prazo, no entanto, transcorreu “in albis”, sem as providências ordenadas[2]. Daí a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, porquanto não foram sanado o vício de representação processual da parte. Além do mais, não custa frisar que, de acordo com o art. 1.007 do CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo. No caso, o núcleo de prática jurídica, atuando na defesa dos agravantes, requereu isenção do preparo. Todavia, diante das irregularidades verificadas, foi determinado o recolhimento do preparo[3], o que não ocorreu[4], resultando a deserção recursal, nos termos do art. 1.007 do CPC. Enfim, cumpre registrar que, em consulta aos autos originários[5], consta petição de acordo firmada pelas partes em 03.05.2021, sugerindo, de resto, a falta de interesse recursal. Ante o exposto, por deserção e irregularidade na representação processual dos agravantes, não conheço do Agravo de Instrumento com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de maio de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 81479282 dos autos na origem (processo n. 0000993-57.2017.8.07.0008). [2] Id. 25310248. [3] Id. 24237540. [4] Id. 25310248. [5] Id. 92480154 dos autos na origem.